Tribunal: CARF
Processo: 11557.003485/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, § 50 da Lei No 8.212/91. Com redação dada pela Lei N° 9.528/97, deixar a empresa de informar mensalmente, por intermédio de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações á Previdência Social - GFIP, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento , ou sua apresentação deficiente o INSS pode inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo á empresa o ônus da prova em contrário. - Art. 33 § 3°
SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003485/2009-60
ACÓRDÃO
2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, § 50 da Lei No 8.212/91. Com
redação dada pela Lei N° 9.528/97, deixar a empresa de informar
mensalmente, por intermédio de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações á Previdência Social - GFIP, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse do mesmo. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento , ou sua apresentação deficiente o INSS pode inscrever de
oficio importância que reputar devida, cabendo á empresa o ônus da prova
em contrário. - Art. 33 § 3°
SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
2
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso, para que os valores da multa lançados com base na regra vigente à época dos
fatos, sejam comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe a atual redação do art.
32-A da Lei no 8.212/1991, prevalecendo o valor mais favorável ao contribuinte, nos termos da
Súmula CARF no 196

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 484/765), interpostos por: PÃO GOSTOSO
INDUSTRIA E COMERCIO S/A; MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A; SÃO FRANCISCO DE SÃO
GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA; PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
LTDA; AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA e ILSA INDUSTRIA LUELLMA S.A, contra a Decisão
Notificação - DN no 07.401.4/0363/2004, da Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência
Executiva no INSS no Espírito Santo/Divisão de Arrecadação, que considerou improcedente as
impugnações (e-fls. 346/415), interpostas contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD (e-fls. 02/10), referente à infringência ao artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei N° 8.212/91. com
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
3
redação dada pela Lei N° 9.528/97, por ter a empresa deixado de informar na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social — GFIP, os pagamentos efetuados a
segurados contribuintes individuais (empresários), no valor originário de 12.920,00, mais multa de
ofício e juros de mora, autuada em 30/04/2004, cientificada à contribuinte por AR em
03/06/2004.
2. Adoto o Relatório da referida DN da Seção de Análise, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei N° 8.212/91. coma to
redação dada pela Lei N° 9.528/97. que, de acordo com o Relatório Fiscal, às fls.
02, a empresa acima identificada deixou de informar na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social — GFIP, os pagamentos efetuados a
segurados contribuintes individuais (empresários).
1.2 De acordo ainda com o Relatório Fiscal, durante a análise da Ata da
Assembleia Geral Ordinária, datada de 27/03/1996, verificou-se que foi fixada a
remuneração mensal de R$ 1000.00 (um mil reais) para cada um dos
administradores da empresa, que eram os Srs: Manoel Francisco de Paula e
Luciano Beíte. Verificadas as folhas de pagamento, constatou-se que tais
segurados não constavam das mesmas.
De acordo com o Relatório Fiscal a empresa não apresentou a escrituração
contábil relativa ao período em questão. (o que levou à lavratura do Auto de
Infração n° 35.538.292-0); por isso, os valores que serviram de base para o cálculo
do presente foram aqueles que constavam da Ata da assembleia Geral Ordinária,
datada de 27/03/1996 A Coluna "Contribuição Não Declarada, constante do
Anexo I, foi obtida através da aplicação das seguintes alíquotas:
20% sobre as bases de cálculo relativas á remuneração de dirigentes da empresa
(Retiradas Pró-labore); 11% sobre a remuneração de dirigentes da empresa,
relativo à contribuição devida por esses segurados, para as competências
compreendidas entre 04 e 09/2003:
2. Valor da Multa: R$ 12.920,00 (Doze mil e novecentos e vinte reais)
DA IMPUGNAÇÃO 3. Como a empresa integra Grupo Econômico formado com:
Agropecuária Viva Maria S.A, Massas Alimentícias Firenze S.A, Farinas Indústria e
Comércio de massas Ltda. Comercial Golden Fish Ltda —ME, San Francisco de São
Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda; Agropecuária Rio Palmeiras
lida, Usa — Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comerciar de Alimentos
Ltda, todas tomaram ciência da lavratura do Auto de Infração e foram
apresentadas as seguintes defesas tempestivas: Pão Gostoso Indústria e Comércio
Ltda, protocolo n°36202,001945/2004-Si, as folhas 346 a 360; MASSAS
ALIMENTICIAS FIRENZE 5/A.4-protocolo n° 36202.00194612004-04 ás folhas
364/366; SÃN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE
PANIFICADOS LTDA protocolo n° 36202.001947/2004-41 às folhas 367a 372;
PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA protocolo n° 36202.001948/2004-95
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
4
às folhas 373 a 379; ILSA INDUSTRIA LUELLMA S.A , protocolo na
38202.001949/2004-30, ás folhas 380 a 385 e AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS
LTDA, protocolizada no Protocolo Geral em 23/07/2004, ás folhas 400 a 415.
4. A empresa PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO, em sua defesa • alega em
síntese que:
4 1- (...) a fiscalização ao intitulara ora Defendente como integrante de grupo
económico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades (ki administrativas, excedendo sua competência legar,
e até mesmo no crime de abuso de autoridade quando incide nas previsões
penais da Lei n° 4898/65, isso implica dizer na invalidade do AI em referência.
4.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Económico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade á Defendente, muito menos na esfera
administrativa: pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
4.3 (...) Os apontados corno corresponsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração de lei. Portanto, a simples falta de
recolhimento do tributo não é infração à lei imputável ao sócio. posto que é
notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a hipótese de
incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor. É
bem assim que urge ser declarada a inexistência de corresponsabilidade dos
sócios apontados no AI em referência.
4,4 (...) da análise do Al em referência sobressai que os motivos que
determinaram sua lavratura não refletem a real situação da ora defendente. pois
inexiste fato gerador de contribuição previdenciária, já que não foi efetuado
qualquer pagamento aos seus diretores, o que implica em dizer na ausência de
inclusão nas GFIPs e nas folhas de pagamento. O fato de constar em Ata de
assembleias ordinária de sociedade anônima, previsão de retirada a título de pró-
labore, não demonstra que tenha ocorrido de fato na respectiva retirada, sendo,
pois, a mesma, uma mera faculdade dos mesmos. Impende salientar que no valor
da fixação da multa pela autoridade administrativa feriu de morte o princípio da
razoabilidade da administração pública. Inexiste previsão legal para a cobrança de
alíquota de 11% (onze por cento) sobre a remuneração dos dirigentes da
empresa. Registram. ainda, as declarações de imposto de renda de pessoa
jurídica, apresentada aos fiscais do INSS, por eles examinadas, que não houve
retirada a título de prolabore para os dirigentes da ora defendente.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
5
4.5 (...) bem se vê que a fiscalização utilizou-se de motivos inexistentes para a
lavratura d AI em referência, donde se conclui a necessidade de declaração de
nulidade da mesma.
4.6 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos ao DEBCAD sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos • o que impossibilitou o contribuinte de
elaborar a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e
do contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
4.7 (...) Na oportunidade, a defendente impugna também o valor da multa
requerendo a produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da
autuação, tudo dentro do princípio constitucional do direito ao contraditório e à
ampla defesa insculpidos na carta Magna.
4.8 — Em face do exposto, requer a nulidade do Al.
5. A empresa MASSAS AUMENTICIAS FIRENZE, na sua defesa, alega em síntese
que:
5.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal e
isso implica dizer na invalidade do AUTO ora guerreado.
5.2 (...) Ao confraria do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, peio débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade á Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
5.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos às Autuações sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
5.4 (...) o deferimento de prova documental e perícia' se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
5.5 - Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção
de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
6
5.6 — Em face do exposto. requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes ás autuações relativas á defendente.
6. A empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDUSTRIA DE
PANIFICADOS LTDA em sua defesa, alega em síntese que:
6.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
6.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade. quer direta, quer solidária. pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade á Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
6.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos é NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos , porque são elementos que apenas relativos ás
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
6.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
6.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação. tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e á ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
6.6 — Em face do exposto. requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente
7. A empresa PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, em sua defesa, alega
em síntese que:
7.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do AI ora guerreado.
7.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
7
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
7.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
7.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
7.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
7.6 — Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente.
8. A empresa ILSA INDUSTRIA LUELLMA S A, em sua defesa alega em síntese, que:
8.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Al ora guerreado.
8.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
8.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
8.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
8
8.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do • direito ao contraditório e á ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
8.6 — Em face do exposto. requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer 1* responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados. julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente.
9. A empresa AGROPECUARR RIO PALMEIRAS LTDA. em sua defesa, alega em
síntese que:
9.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico.
agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou no uso de
suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e isso implica
dizer na invalidade do Termo Cientificação, do TAB, da NFLD, da IFD e do AI ora
guerreados.
9.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não è
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas. e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
9.3 (...) O apontado como responsável solidário o Sr Camilo Antônio de Paula
Filho, a indicado como corresponsável, pela fiscalização, não tem qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poder ou infração de lei, o que, francamente, não é o
caso em discussão. Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é
infração á lei imputável ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a
obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo, é da
sociedade, que foi quem realizou a hipótese de incidência abstratamente definida
em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor.
9.4 (...) O Termo de Arrolamento de Bens TAB, traz em seu bojo tremenda
inconstitucionalidade, na medida em que autoriza a constrição de bens e direitos
de propriedade4 do suposto sujeito passivo de débitos tributários antes mesmo
que ihe tenha sido oportunizada qualquer defesa, em contraditório, antecipando-
se á própria constituição definitiva do crédito tributário. Importa dizer que,
estando o "arrolamento" sujeito ao registro no órgão competente. é evidente que
repercute na total indisponibilidade dos bens e direitos, por parte do legítimo
proprietário, que fica alijado de um dos atributos do direito de propriedade.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
9
9.5 (...) de se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos , porque são elementos que apenas relativos ás
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
.e 9.6 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua
negativa constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
9.7 Impugna todos os documentos recebidos, a multa aplicada, requerendo a
produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo
dentro do princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa
insculpidos na carta Magna.
9.8 — Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD, IFD. TAB e AI
É o Relatório.
3. A ementa da DN que considerou a autuação procedente, é transcrita a seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, § 50 da Lei No 8.212/91. Com redação
dada pela Lei N° 9.528/97, deixar a empresa de informar mensalmente, por
intermédio de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações á
Previdência Social - GFIP, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento, ou sua apresentação
deficiente o INSS pode inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo á empresa o ônus da prova em contrário. - Art. 33 § 3° Caracteriza-se
grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle
ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha
personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n° 8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
conforme Art. 102 parágrafo 1o da Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se constam
do AI e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi
concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 1° da lei n°8.748(1993)
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
10
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Recurso Voluntário
4. Inconformadas, após cientificadas da Decisão de piso, as ora Recorrentes
protocolaram seus recursos (e-fls. 1.404/1.625), onde se verifica que as interessadas
simplesmente repisaram todos os seus argumentos das defesas.
5. Seus pedidos finais são pelo provimento de seus recursos.
Incidentes Processuais
6. Verificam-se nos autos ainda a presença de: Despacho do Serviço de arrecadação
em Vitória/ES, de 03/01/2001, indicando a intempestividade do recurso, que foi apresentado sem
o devido depósito recursal e sem mandado de segurança (e-fl. 380); Despacho da Divisão de
Arrecadação, de 08/01/2001, reiterando a intempestividade e a falta do referido depósito (e-fls.
381/382); Ofício no 07-001.13.0/029-2000 da Agencia da Previdência Social Vitória/ES, de
11/01/2001, referenciando a inclusão da contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos Não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (e-fl. 383); Termo de Transito em Julgado,
configurando a deserção do recurso, por falta de depósito administrativo (e-fl. 384).
7. Tais peças são, ao final, seguidas de despacho da Procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, de 29/06/2017 (e-fls. 529/532), informando o cancelamento da
inscrição com o consequente retorno do processo ao contencioso administrativo para julgamento
do recurso apresentado, tendo em vista a Súmula 21 do STF, que considerou inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de recurso na seara
administrativa, bem como, do Ato Declaratório PGFN no 01 de 31/01/2008.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no
sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade recursal na seara administrativa.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
11
O entendimento do STF restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de
observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
10. Os argumentos expendidos pelas impugnantes não são suficientes para ilidir o
procedimento fiscal conforme será demonstrado:
10.1 - O Auto de infração em epígrafe encontra-se revestido das formalidades
legais, tendo sido emitido de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput' do artigo 33 da Lei n°.
8.212191. A MULTA foi corretamente aplicada, baseada no que dispõe o artigo 32
inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91 e artigo 284, incisos II do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, c/c o art. 13 da Portaria
MPS n°727, de 30.05.2003.
10.1.1 A obrigatoriedade da empresa em informar ao INSS, por intermédio da '
GFIP de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias está previsto no
artigo 32. inciso IV da Lei n° 8.212/91, e no artigo 225, inciso IV do Decreto
n°3.048/99. in verbis:
Art.32 — A empresa é também obrigada a:
IV — informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS,
por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS.
Art. 225 - A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS,
por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto.
10.2 No que diz respeito à alegação feita por todas as impugnantes de que não
integram grupo econômico, a Junta Fiscal em fiscalização a algumas dessas
empresas, apontou evidências relatadas em uma INFORMAÇÃO FISCAL ás folhas
19/26, e reuniu uma vasta documentação de folhas 27 a 327, comprovando a
formação de GRUPO ECONOMICO DE FATO, desta, com as • empresas: Farina's
Indústria e Comercio de Massas Ltda; Massas Alimentícias Firenze S.A
Agropecuária Viva Maria S/A, Comercial Golden Fish Ltda —ME, San Francisco de
São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Lida; Agropecuária Rio Palmeiras
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
12
Ltda. lisa Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos
Ltda, que transcrevemos, parte, a seguir:
2. Durante ação fiscal encerrada em 03/2002 empreendida nas empresas abaixo
relacionadas, verificou-se a existência de um Grupo Econômico de Fato formado
por elas:
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA CNPJ: 35974.484/0001-54
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A CNPJ: 27.250.463/0007-68
MASSAS ALIMENTICiAS FIRENZE S.A CNPJ: 28.157.36010007-10
AGROPECUARIA VIVA MARIA S.A CNPJ: 28.505794/0007-18
COMERCIAL GOLDEN PISEI LTDA ME CNPJ: 02.402.598/0007-70
3. A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que Se apresentaram respectivamente como encarregado do
Departamento Jurídico e contador Li de todas as empresas.
b. A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av. Leitão
da Silva, 1387, 30 andar— Ed. Sheila — Santa Lúcia — Vitória/ES, onde foi
recebida e atendida a fiscalização.
c. Nesse endereço funcionava à época, a sede administrativa de fato do Grupo. Ali
eram executados por segurados empregados vinculados, indistintamente, a
qualquer empresa do ' Grupo, os serviços contábeis, de administração de pessoal,
financeiro e comercial de todas elas. Comprovam tais afirmações, as cópias em
anexo, extraídas, por amostragem de documentos da Pão Gostoso e da
Agropecuária Viva maria, os quais foram preparados e assinados pelas mesmas
pessoas, os Srs. Marcos Giovani T. Seidel (empregado da San Francisco de São
Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's)
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos a
participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros societários.
Observe —se, ainda, que ocorreu uma enorme concentração do capital social
dessas empresas nas mãos dessa pessoa física, conforme comprovam os dados
constantes do quadro abaixo. Observe-se que a constituição de Grupo Econômico
de Fato entre a Pão Gostoso, a Firenze e a Viva Maria já .
restaria configurada somente pela composição acionária da última' Assim, vê-se
pelo quadro ás folhas 20 que o Sr. Manoel Francisco de Paula, detêm hoje 87% do
capital social da Farina's, 90% do capital da Pão Gostoso, 93,83% da Firenze e 25%
da Viva Maria até 06197.
Continuando com a informação fiscal, no item 4o Além do sr. Manoel Francisco de
Paula, integravam o quadro societário dessas empresas, até 1997, os seus irmãos
Tarcísio leles de Paula e Herbert Jose de Paula e seu tio Geraldo Torteloti. Essas
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
13
pessoas exerceram, em conjunto com o Sr. Manoel, a administração das empresas
do Grupo Firenze. Observe-se ainda, que a esposa do sr. Manoel, Sra. Mary Helal
de Paula, foi sócia da Farina's até 0997.
5. O GRUPO FIRENZE mantém uma página (site) na "Internet" no endereço
eletrônico http://www.firenzealin-?entos.com.br, onde encontram-se diversas
informações sobre sua história, composição unidades de negócios e atuação.
Anexamos à presente cópia da página que descreve a fundação do Grupo pela
família "DE PAULA" 6. Faz-se necessário frisar que a família "DE PAULA" e seus
agregados detêm quase a totalidade do capital social das empresas do GRUPO
FIRENZE exceção feita à Golden Fish.
7. A partir de 06/1997, foram feitas diversas mudanças na estrutura do quadro
societário das empresas do Grupo Firenze. O Sr. Manoel Francisco de Paula deixou
de ser acionista da Agropecuária Viva Maria, cuja totalidade do capital passou a
ser detida pelos seus irmãos Tarcísio e Herbert e seu tio Geraldo. Herbert e
Geraldo deixaram o quadro das demais empresas.
8. Tais fatos não descaracterizam a existência de Grupo Econômico, uma vez que
continuou a existir uma administração única, centralizada, para todas as empresas
do Grupo, inclusive para a Agropecuária Viva Maria, conforme comprovam os
fatos descritos no item 3. Observe-se que os documentos citados no subitem c,
item 3, foram selecionados por amostragem e demonstram uma conduta
corriqueiramente adotada no Grupo até hoje.
9. Quanto à ligação da Comercial Golden Fish com o Grupo Econômico em
questão, temos a relatar que:
a. Tal qual ocorrido com as demais empresas integrantes do Grupo, a fiscalização
foi atendida pelos Srs. Valdenir e Hermenegildo na sede do grupo (ed. Sheila):
b. Em diligência efetuada no Distrito de Parajú, município de Domingos Martins,
constatou-se que, ao lado de uma fazenda onde funcionava um dos
estabelecimentos da Agropecuária Viva Maria S.A empresa integrante do Grupo
econômico em questão, encontrava-se um pesquepague intitulado Golden Fish,
totalmente montado, com represa para pesca, bar e restaurante. Em sua entrada,
havia um cartaz informando o fechamento temporário para "balanço".
c. No escritório da Agropecuária Viva Maria„ vizinho a esse pesque-pague, fomos
atendidos pela Sra. Carlúcia Tononi, secretária da empresa que nos informou que
a empresa GoldenFish luda, funcionou até o fim do mês 02/2002 como pesque-
pague, bar e restaurante, nas dependências anexas à fazenda, as quais havíamos
acabado de visitar.
d. ainda, segundo a Sra. Carlúcia, a Golden Fish não possuía nenhum segurado
empregado registrado, pois vinha sendo operada por empregados vinculados a
Agropecuária Viva Maria, e que a encarregada do estabelecimento era a Sra.
Jurema Esbelin Alves Gualtieri (a inexistência de empregados vinculados a Golden
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
14
Fish foi confirmada nos registros do Cadastro Nacional de Informações Sociais —
CNIS.
10. Apesar do quadro societário da Golden Fish não apresentar relação direta com
o Grupo Econômico em questão, os fatos narrados evidenciam que essa empresa
operava como um apêndice da Agropecuária Viva Maria, utilizando-se de suas
dependências e seus recursos humanos.
11. O elevado grau de dependência da Golden Fish em relação à Agropecuária
Viva Maria comprova que ela também integra o Grupo Econômico de fato objeto
do presente documento.
12. Em 12/2002, a FARINA '5 transferiu a grande maioria de seus empregados,
além de suas atividades, para a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, CNPJ: 04.094.282/0001-94, com
sede na cidade de São Gonçalo/RJ.
Tal empresa, cujos sócios são os mesmos da FARINA’S, constitui-se , portanto, em
sua sucessora e corresponsável pelos créditos previdenciários devidos até a data
da sucessão, conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional em seus
artigos 132 e 133.
13. O quadro societário da San Francisco, a partir de 01/2000 é o seguinte:
Manoel Francisco de Paula — Sócio Gerente com 90% do capital Luciano Beite -
Sócio Gerente com 10% do capital
14. Portanto, em face da composição do quadro societário dessa empresa e dos
demais fatos apresentados no presente documento, restou comprovado que,
além de ser sucessora tributária da Farina’s, a San Franciso de São Gonçalo
também integra o Grupo Econômico de Fato aqui caracterizado.
15. Ainda no curso dessas ações, foi entregue à fiscalização, pelo Sr. Valdenir
(assessor jurídico das empresas) um documento intitulado GRUPO F1RENZE", cuja
cópia encontra-se em anexo.
Consta desse documento a identificação de todas as empresas componentes
desse grupo. Dentre, elas, encontram-se as seguintes localizadas no Estado de
Mato Grosso: Agropecuária Rio Palmeiras Lida, lisa Industria Luellma S.A Paiaguás
Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
16. Analisando as cópias dos documentos constitutivos e alterações posteriores
fornecidas à.
fiscalização pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, constatou-se que:
a. A Paiaguás, a partir de 09/1997, passou a ter como únicos sócios os Srs. Manoel
Francisco de Paula (sócio Gerente) e Luciano Beite.
b. A lisa tem como acionista majoritário a Paiaguás (representada pelo seu sócio
gerente o Sr.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
15
Manoel Francisco de Paula). Compõem o seu Conselho de Administração os Srs.
Manoel Francisco de Paula, Luciano Beite e Herbert José de Paula. Os senhores
Herbert José de Paula e Tarcísio Lelies de Paula são os seus administradores
(diretores) eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/01/2001.
c. A Rio Palmeiras, desde 1991, pertence à família "DE PAULA”. Inicialmente, seu
quadro societário era composto pelos Srs. Camilo Antônio de Paula Filho, irmão
do Sr. Manoel Francisco de Paula, e Luciano Baile (Diretor da Firenze e da Pão
Gostoso e Sócio-Gerente da Farina's, primo do Sr. Manoel Francisco de Paula,
ambos atuando como sócios-gerentes. Em 02/2000, foi admitido na sociedade o
Sr. Christian° Hetet de Paula (sócio-gerente), filho do Sr.
Manoel Francisco de Paula, em lugar do Sr. Luciano Beite.
17. A lisa e a Paiaguás têm como endereço de funcionamento de suas sedes a rua
"x" quadra 2/2, Distrito Industrial, Cuiabá/MT.
18. Na página que o GRUPO FIRENZE mantém na "Internet" encontram-se
também, as seguintes informações:
a. Fábrica de Cuiabá/MT — tem exatamente o mesmo endereço da sede das
empresas lisa e Paiaguás.
b. Unidade de Distribuição de São Gonçalo/RJ — está localizada à Av. Francisco A.
Coutinho. 5500, ipliba, São Gonçalo/RJ, cujo endereço é exatamente o mesmo da
filial de CNPJ: 04.094.282/0002-75 da San Francisco de São Gonçalo.
c. Fábrica de Marialva/PR — localizada na Av. Cristóvão Colombo, 3262, Parque
Industrial Marialva — PR, mesmo endereço da filial de CNPJ: 04.094.282/0006-07
da San Francisco de São Gonçalo.
d. Fábrica de Vitória/ES — localizada na av. Leitão da Silva, 1382 — Santa Lucia —
Vitória/ES. Este endereço é o mesmo da sede da F1RENZE, da filial de CNPJ:
35.974.484/0002-35 da Farina's supostamente paralisada) e da filial de CNPJ:
04.094.282/0005-18 da San Francisco de San Gonçalo.
19. As informações contidas nessas páginas, divulgadas pelo próprio Grupo, por si
só já comprovam a interligação e a unicidade de comando existente entre elas.
20. Enumeramos a seguir, outros fatos que comprovam que, ainda que essas
empresas tenham, em alguns casos, o controle do Capital diluído nas mãos de
diversos integrantes da família "DE PAULA”, elas são administradas e geridas em
bloco, prestando-se mútua assistência, caracterizando a existência de um grupo
econômico de fato (cópias em anexo):
a. Em 29/07/2000, o Sr. Christiano Helal de Paula (sócio-gerente da Rio Palmeiras
desde 02/2000) ofereceu imóvel de sua propriedade (Matrícula 20.389, lv. 2, fl.
190, Cartório de 1° Ofício de Vila Velha) em garantia hipotecária de débitos da
Farina 's junto ao Banco Bradesco.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
16
b. Em 10/01/2001, o Sr. Manoel Francisco de Paula e a Sra. Mary Helal de Paula
venderam, por R$ 40.000,00 o imóvel matriculado sob o n° 12.164, iv, 2-AP, fl.
164, no Registro Geral de Imóveis — 2a Zona de Vitória, para a Rio Palmeiras. Em
02/10/2002, a Rio Palmeiras., ofereceu esse mesmo imóvel em garantia de um
débito de R$ 1.783.000,00 da San Francisco de São Gonçalo, junto ao Banco
Industrial e Comercial S.A c. Em 1997, imóveis de propriedade coletiva dos Srs.
Tarcísio Leias de Paula, Herbert José de Paula, Geraldo Tortelote e Manoel
Francisco de Paula (matrícula 1-2.235, lv. 2-G, fl 25 e 1-2.919, lv. 2-H, fl 320,
Registro Geral de Imóveis de Domingos Martins) encontrava-se hipotecado em
garantia de débitos das empresas Firenze, Farina Is, Pão Gostoso e Agropecuária
Viva Maria Junto ao Banco do Brasil; d. Imóvel de propriedade da Agropecuária
Viva Maria (matricula 12.073, lv 2, ff 274, cartório do ' 1° Ofício de Vila Velha) foi
hipotecado em garantia de débitos da Farina 's e da Firenze; e. Imóvel de
propriedade da Agropecuária Viva Maria (matrícula 09.199, lv 02, ficha 01,
Cartório do 2° Oficio de Guarapan) foi hipotecado em garantia de débito da
Farinas 's." 10.3 Assim, diante de todas as evidências apontadas e corroboradas
por cópias de documentos anexados aos autos, fica comprovada a caracterização
de Grupo econômico de Fato. Não há que se falar em uso de excesso de poder
pela Junta Fiscal, pois toda a documentação analisada foi disponibilizada pelas
próprias empresas onde funcionava a sede administrativa do Grupo e em alguns
desses documentos já vinha com o título "GRUPO FIRENZE", como vemos às
folhas 38/41, e da página na 'internet', às folhas 34 e folhas 43 a 47. Ressaltamos,
ainda, a similaridade das defesas apresentadas, que são praticamente copias
umas das outras, concluindo-se terem sido preparadas pela mesma pessoa.
10.4 Na questão atinente à corresponsabilidade dos sócios, alegada pela Pão
Gostoso e AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS, a Lei N° 6.830, de 22.09.80 - Lei das
Execuções Fiscais -
dispõe que:
Art. 4°. A execução fiscal poderá ser promovida contra:
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de
pessoas físicas ou de pessoas jurídicas de direito privado; e § 3° Os
responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no §1° deste artigo, poderão
nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem
para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à
execução, se os devedores forem insuficientes à satisfação da dívida.
No âmbito previdenciário, dispõe a Lei 8.620/93 Ari, 13 - O titular da firma
individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
respondem solidariamente. Com seus bens pessoais, pelos débitos junto à
Seguridade Social.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto N° 3.048/99,
dispõe:
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
17
Art. 268. O titular de firma individual e os sócios das empresas por quotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais.
pelos débitos junto à seguridade Ademais, quando da constituição do crédito,
todos os elementos da obrigação tributária devem estar caracterizados. A
polaridade passiva da obrigação é um desses elementos essenciais, nos termos do
art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo fendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente. determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e. sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Ainda, de acordo com a Lei N° 6.830, de 22.09.80 - Lei das Execuções Fiscais -
temos que Art. 2°
(..)
§5°. O Termo de inscrição de Dívida Ative deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e. sempre que conhecido o
domicílio ou residência de um e de outro
(..)
Na constituição do crédito a indicação dos corresponsáveis é requisito
obrigatório, até mesmo para que, na hipótese do feito chegar à fase de execução
judicial, quando, então, os corresponsáveis responderão solidariamente pelos
débitos junto á seguridade social, os mesmos não venham alegar cerceamento de
defesa. .4 Isto posto, verifica-se que as hipóteses de responsabilidade pessoal
pelas dívidas previdenciárias guardam semelhanças com as hipóteses relativas aos
demais tributos. Como os débitos previdenciários, enquanto débitos tributários,
equiparam-se aos da União e são inscritos em dívida ative, a violação da lei
previdenciária enseja execução direta contra o sócio-gerente, nos Lermos da Lei
de Execuções Fiscais - Lei N°6.830/80.
Dessa, forma não há como excluir os diretores da Pão Gostoso, na qualidade de
corresponsáveis, do presente lançamento fiscal.
No caso da AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS, não foi arrolado como
Corresponsável, o Sr. Camilo António de Paula Filho, como alega a defesa, mas
sim a própria pessoa jurídica.
10.5- Sobre a formação de Grupo Econômico, a Consolidação das Leis Trabalhistas
— CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1°.05.1943, prevê:
Art. 2°
Í...)
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
18
§ 2°. Sempre que uma ou mais empresas. lendo. embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade económica. serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada urna das
subordinadas.
10.51 - Transcrevemos abaixo o disposto no art. 778 da IN/INSSIDC n° 100/2004.:
Art. 778
(...)
§1° Caracteriza-se grupo económico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercia; ou de qualquer atividade económica.
No que tange à solidariedade, há solidariedade entre as Empresas que integram
Grupo Econômico:
11.1 Em termos de legislação trabalhista, encontramos a solidariedade do grupo
de empresas no § 2° do art. 2° da CLT. já transcrita acima. Por seu turno, a
Legislação Previdenciária prevê a solidariedade entre as empresas que compõem
o grupo económico no inc. IX, art. 30 da 4 Lei n° 8.212/91:
Are. 30.
IX — as empresas que integram grupo económico de qualquer natureza
respondem entre si solidariamente. pelas obrigações decorrentes desta lei.
Como se depreende do dispositivo acima transcrito faz-se referência a grupo
econômico de qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos
legalmente constituídos.
12. Quanto à alegação de que não houve remuneração a título de pró-labore aos
diretores da • empresa, cabe á empresa provar, pois não tendo a empresa
apresentado contabilidade regular no período em questão o que ensejou a
lavratura do AI n° 35.538.292-0), e estando previsto na Ata de assembleia Geral
Extraordinária as retiradas dos dirigentes da empresa, fica claro que as
remunerações existiram. De acordo com o artigo 216, inciso I, alínea "a" do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99 e alterado
pelo Decreto n°4.729/03. a empresa é obrigada a:
a) "arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte.
individual a seu serviço descontando-a da respectiva remuneração”. (G.N).
Assim, está perfeitamente legal a alíquota de 11% da parte da remuneração dos
segurados contribuintes individuais, que deveria ter sido descontado pela
empresa e recolhido á Previdência.' Social, fazendo parte do cálculo do valor da
multa no período de 04 a 09/2003.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
19
13, Quanto à alegação sobre o valor da multa que á empresa alega ter a
administração pública ferido o princípio da razoabilidade, não merece prosperar,
pois o método de aferição utilizado pela fiscalização para definir a base de cálculo
está previsto no artigo 33, § 3° e o cálculo do valor da multa está previsto no
parágrafo 5° do inciso IV do artigo 32 ambos da Lei n°8212/91, "in verbis":
Art.33
§3° "Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-ORF podem, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de oficio, importância que reputarem
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário".
Art.
32 IV "§ 50 A apresentação do documento com dados não correspondentes
aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa de cem por cento do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior. (acrescentado pela MP n° 1.596-14/97, convertida na Lei n°
9.528/97) e 14 Da análise dos dispositivos transcritos verifica-se que não
houve descumprimento, pois. a qualquer formalidade obrigatória.
Em nenhum momento as garantias Constitucionais que visam a assegurar a ampla
defesa e o contraditório foram maculadas. Todas as formalidades obrigatórias
foram rigorosamente observadas, cabendo ressaltar que a documentação
analisada pelo Auditor Fiscal foi elaborada e disponibilizada pela própria
defendente, o que lhe permite defender-se pois é do seu inteiro conhecimento
essa documentação.
O papel desempenhado pelo Auditor Fiscal na efetivação da presente autuação foi
aquele que lhe cabia, em razão da determinação expressa contida na legislação
previdenciária.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza
indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a
atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
15. Assim, estando todos os valores bem demonstrados no Anexo I, cálculo da
Multa ás folhas 06, bem como o motivo que gerou a autuação descrita no
relatório Fiscal da infração às folhas 02 e 03, a fundamentação legal da infração e
da aplicação da multa, não tem qualquer fundamento a alegação das defendentes
de que houve ofensa ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.
E mais, a ação fiscal foi devidamente precedida de Mandado de Procedimento
Fiscal n° 09081238 e Mandado de Procedimento Fiscal Complementar às folhas
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
20
10/11, do Termo de início da Ação Fiscal às folhas 13, e de 03 Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIADs, às folhas 14 a 16.
16. Quanto ao requerimento de produção de prova documental e pericial e a
revisão do débito, cabe esclarecer, preliminarmente, que não foram expostos
motivos que justificassem o requerimento. Não foram formulados os quesitos
referentes aos exames desejados na perícia, como estabelece o art. 16, inc. IV do
Decreto n°70.235. de 06/03/1972, na redação dada pelo art. 1° • da Lei n° 8.748,
de 09.12.1993, ao dispor sobre o processo administrativo fiscal. Além disso, deve-
se registrar que os documentos utilizados na ação fiscal foram os formalmente
solicitados á empresa. Trata-se de documentos disponibilizados pela própria
empresa como folhas de pagamento, GFIP, Ata de assembleia. E foi através desses
documentos que a fiscalização verificou a falta de cumprimento da obrigação
acessória. que, no presente caso, é deixar de apresentar a GFIP com dados
correspondentes a TODOS os fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou
seja, não incluiu na GFIP a remuneração dos seus segurados contribuintes
individuais (diretores).
17. No que diz respeito ao Termo de Arrolamento de Bens e Direitos TAB, o
mesmo foi emitido com fulcro no § 2°do artigo 37, da Lei 8.212/91, acrescentado
pela Lei 9.711/98 e no "caiar do art. 64 da Lei n° 9.532/97. A questão da
inconstitucionalidade dessas leis alegada pela defesa da AGROPECUÁRIA RIO
PALMEIRAS, não cabe discutir nesta instância administrativa, pois é • matéria
reservada ao Supremo Tribunal federal, conforme artigo 102, parágrafo 1° da
Constituição Federal, de 1988, "in verbis".
Art. 102 -
§ 1° - A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente
desta constituição seira apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Na forma
da lei.
18. Por todo o exposto, não há como acatar o pedido das defendentes de
nulidade das NFLDs, Al. IFD, TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS - TAB e de
declarar a não responsabilidade das mesmas peias créditos constituídas, dada a
comprovação de constituição de • GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
19. Destacamos que conforme disposto no artigo 293 parágrafos 3°e 4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. abaixo
transcrito, o autuado poderá quitar o débito, dentro do prazo de recurso, com
redução de 25%.
Art. 293 § 3°- Se o infrator efetuar o recolhimento no prazo estipulado para
interposição de recurso, o valor da multa será reduzido em vinte e cinco por
cento.
§ 4o - O recolhimento do valor da muita, com redução, implicará renuncia ao
direito de defesa ou de recurso.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
21
20, O Auto-de-Infração é procedente e a MULTA foi corretamente aplicada
baseada no art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e artigo 32, inciso IV, parágrafo 50 da Lei
8.212/91 combinado com o art. 13 da Portaria MPAS n° 727, de 30/05/2003.
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE
O art. 106, inciso II,”c” do CTN determina a aplicação de legislação superveniente,
caso esta seja mais benéfica ao contribuinte.
As multas em GFIP foram alteradas pela lei n o 11.941/09, o que pode beneficiar o
recorrente. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212, senão vejamos:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.258 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003485/2009-60
22
Ademais, verifica-se que já há sumula vinculante que deve ser aplicada ao caso:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, o valor do Auto de Infração deve ser calculado segundo a nova norma
legal - art. 32-A, I, da lei 8.212/91, somente, e comparado aos valores que constam do presente
auto, para se determinar o resultado mais favorável ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que os valores da
multa lançados com base na regra vigente à época dos fatos, sejam comparados com o que seria
devido nos termos do que dispõe a atual redação do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, prevalecendo
o valor mais favorável ao contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 796
DF CARF MF
Original